Tribunal: TJMT
Processo: 1048649-04.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048649-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), EURIPEDES DOMINGOS COSTA - CPF: 248.400.171-15 (APELANTE), WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 829.616.701-87 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 805.863.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE PAULO AGUIAR DA COSTA - CPF: 833.185.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (N.U 1023363-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EURIPEDES DOMINGOS COSTA
,

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1048649-04.2022.8.11.0041, proposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, que julgou procedente o pleito autoral e condenou o Requerido ao ônus da sucumbência.

O Apelante aduz, em síntese, que a justiça gratuita foi indeferida pelo r. Juízo
a quo
, por ausência de comprovação da renda mensal do Recorrente. Sustenta que a conclusão do decisum

destoa da situação financeira do Apelante.

Consigna que foram anexados aos autos os Holerites/Comprovação de Renda dos últimos meses consecutivos, que comprovam a limitação financeira da parte que conta com renda mensal menor que dois salários mínimos, ao exercer a função de porteiro noturno.

Assevera não haver dúvidas quanto à hipossuficiência alegada, não contando o Apelante com condição alguma de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Pontua ser pessoa idosa e “gasta mensalmente com remédios e tratamento de saúde”, além de possuir várias despesas mensais. Argumenta que a manutenção da decisão importará em considerável
déficit
financeiro, uma vez que “pela simulação dos cálculos do TJMT que realizamos os valores totais das custas e honorários de sucumbência ficarão na média R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e conceder a justiça gratuita em favor do Apelante. Subsidiariamente, pugna pelo “parcelamento das custas e honorários sucumbenciais em parcelas acessíveis em que o recorrente possa cumprir a obrigação.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando o Recorrente ao ônus da sucumbência, ao argumento de que requestou a concessão da gratuidade da justiça, demonstrou sua hipossuficiência, mas não teve seu pedido apreciado.

O r. Juízo prolatou sentença, julgando procedente o pleito autoral, contando com o seguinte dispositivo:

“(...) A parte requerida veio aos autos peças no id. 120407247 apresentou contestação. Fez uma síntese da inicial. Postulou pela justiça e gratuita. Aduz a quitação da dívida, em razão da apreensão do bem, E ao final, pela exclusão do protesto de títulos em nome do executado e da negativação do Serasa/spc, bem como, reconhecimento da posse e propriedade do bem em favor autor, pugnando pela extinção do feito em razão do cumprimento da obrigação. (...)

Não há possibilidade de conceder a Justiça Gratuita a parte requerida, considerando que não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

(...)” (ID. 178369255)

Depreende-se dos autos que o pedido de concessão de gratuidade da justiça foi formulado em sede de contestação apresentada (ID. 178369240), contudo, não houve a apreciação do pleito até a prolação da sentença.

Cumpre destacar que o Apelante exerce a função de porteiro noturno, percebendo salário líquido em torno de R$ 2.040,75 (dois mil e quarenta reais e setenta e cinco centavos) como se verifica dos holerites de ID. 178369257 - Pág. 1/4, bem como pelo Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido da Fonte do empregador do Apelante (ID. 180245154 - Pág. 1).

Diante das explanações acima, tem-se que os elementos presentes nos autos são capazes de demonstrar a hipossuficiência do Apelante, de modo que a gratuidade da justiça deve ser concedida, devendo englobar o ônus da sucumbência, uma vez que solicitada a benesse logo em sua habilitação nos autos.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002830-91.2017.8.11.0023, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. BENEFICÍCIO ASSISTENCIAL DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO DESTINADO AOS HIPERVULNERÁVEIS EM CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REQUISITOS DA GRATUIDADE PREENCHIDOS. Não está o julgador obrigado a conceder o benefício da gratuidade de justiça com a mera e simples afirmação do requerente. É necessário que do conjunto dos autos, em confronto com o claro texto legal, possa o julgador aferir que se encontra diante de uma pessoa necessitada.
Hipótese dos autos em que é possível se presumir a hipossuficiência.
In casu, o apelante é beneficiário do programa assistencial Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor fixo de 1 salário - mínimo, destinado aos idosos maiores de 65 anos ou deficientes cuja renda familiar per capita é inferior a 1/4 do salário - mínimo (art. 20, caput e § 3º da Lei nº 8.742/93), configurando, assim, o estado de hipossuficiência necessário à gratuidade de justiça pleiteada. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 08170094120228190203 202300126594, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 15/05/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 24/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (N.U 1023363-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, para conceder a gratuidade da justiça ao Apelante, ficando suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios atribuídas ao Recorrente, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024